Tribunal: TJSP
Processo: 2256995-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Associação condominial. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios de justiça gratuita. Manutenção. Documentos carreados aos autos que não identificam a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Existência de protestos e dívidas em nome de alguns associados que não basta à demonstração da impossibilidade financeira. Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Associação condominial. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios de justiça gratuita. Manutenção. Documentos carreados aos autos que não identificam a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Existência de protestos e dívidas em nome de alguns associados que não basta à demonstração da impossibilidade financeira. Existência de outros associados ou bens que podem ser suficientes para saldá-las. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256995-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é parte recorrente
Associação dos Proprietários do Residencial Esmeralda Park, é a parte recorrida
Gabriela da Silva Vaz Christani.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 29 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256995-20.2020.8.26.0000 - Voto no: 6880 *gi/allm
2/6
Voto no: 6880
Agravo de instrumento no: 2256995-20.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Assis
Foro de origem: Foro de Assis
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Agravante: Associação dos Proprietários do Residencial Esmeralda Park
Agravado(a): Gabriela da Silva Vaz Christani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança.
Associação condominial. Insurgência contra decisão que
indeferiu os benefícios de justiça gratuita. Manutenção.
Documentos carreados aos autos que não identificam a
impossibilidade de arcar com as custas processuais. Existência
de protestos e dívidas em nome de alguns associados que não
basta à demonstração da impossibilidade financeira. Existência
de outros associados ou bens que podem ser suficientes para
saldá-las. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 131
(dos autos de origem) que, em ação de cobrança, indeferiu os benefícios de justiça
gratuita.
No presente instante, inconformada, a parte agravante recorre da decisão
combatida, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256995-20.2020.8.26.0000 - Voto no: 6880 *gi/allm
3/6
Recurso processado com efeito suspensivo. Preparo não recolhido
(gratuidade judiciária objeto do presente recurso).

Ausência de contraminuta.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

O recurso está formalmente em ordem.

É o relatório.

O agravo NÃO merece PROVIMENTO.

A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256995-20.2020.8.26.0000 - Voto no: 6880 *gi/allm
4/6
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da
impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256995-20.2020.8.26.0000 - Voto no: 6880 *gi/allm
5/6
“Levando-se em conta os rendimentos mensais da autora, em
que pese suas despesas, o recolhimento das custas processuais,
principalmente levando-se em conta o valor atribuído à causa,
não indicam comprometer suas atividades. Aponto que de longe
já vai a época que o juiz era mero observador de alegações
vazias. Hoje o deferimento de benefícios deve ser feito com
responsabilidade, evitando-se
a
banalização,
que acaba
prejudicando aqueles que, efetivamente necessitam do favor
legal. Assim, indefiro a concessão dos benefícios da justiça
gratuita e determino que a autora promova o recolhimento das
custas iniciais no prazo de trinta dias.”

Neste sentido, os pedidos de justiça gratuita devem ser bem avaliados de
acordo com o disposto no art. 98 do CPC. Neste senso:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com sua letra em mente, tem-se que caracteriza a hipossuficiência
econômica (a importar na concessão do benefício pleiteado), o resultado do contraste
entre valores a serem recolhidos com a possibilidade da parte em com elas arcar, sem
que isso importe em seu prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256995-20.2020.8.26.0000 - Voto no: 6880 *gi/allm
6/6
No caso em tela, a parte agravante, na condição de associação
condominial, apesar de demonstrar ter dívidas e protestos em nome de alguns
associados, não cuida de demonstrar sua impossibilidade no recolhimento das despesas
processuais, uma vez que se pode haver outros bens suficientes ao custeio das despesas
em questão.

Desta forma, seria ao mínimo incoerente a concessão dos benefícios de
gratuidade processual a quem não possui as características de hipossuficiência
econômica necessárias para sua admissibilidade.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão não
merece qualquer reparo.

Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.

Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)